Tribunal: TJSP
Processo: 1002225-46.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento bancário de veículo – Sentença de improcedência – Apelo do autor.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Tema mencionado ineditamente no apelo do demandante, não sendo alvo de impugnação na inicial nem de apreciação pela r. sentença – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE TÓPICO.
TRIBUTO (IOF) E TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO – Encargos cuja

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento bancário de veículo – Sentença de improcedência – Apelo do autor.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Tema mencionado ineditamente no apelo do demandante, não sendo alvo de impugnação na inicial nem de apreciação pela r. sentença – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE TÓPICO.
TRIBUTO (IOF) E TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO – Encargos cuja improcedência não foi objeto de irresignação do autor – Princípio do "tantum devolutum quantum apellatum".
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmula 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS – Financiamento de veículo - Abusividade não caracterizada – RECURSO DESPROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de sua previsão desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" – Tese consagrada no Resp. n. 1.639.320/SP – Não demonstração nos autos de que ao autor tenha sido garantida a escolha da seguradora – Cobrança do seguro arredada – RECURSO PROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP – Singela vistoria que não se confunde com avaliação de bem – Ausência de comprovação do pagamento, por parte do banco réu, por tal serviço – Onerosidade verificada – Cobrança que deve ser afastada – RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO de maneira simples dada a inexistência de má-fé do banco na cobrança do encargo afastado.
CONCLUSÃO – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido na extensão conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002225-46.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante PAULO
GUILHERME ALVES CANDIDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-46.2020.8.26.0625 -Voto no
2
Valor da causa: R$8.449,72
Sentença de improcedência disponibilizada em 16/07/2020
Honorários: 10% sobre o valor da causa
APELAÇÃO N. 1002225-46.2020.8.26.0625
COMARCA DE TAUBATÉ
APELANTE: PAULO GUILHERME ALVES CANDIDO
APELADO: BANCO PAN S/A
VOTO N. 10939
APELAÇÃO Ação revisional de financiamento bancário
de veículo Sentença de improcedência Apelo do autor.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Tema mencionado
ineditamente no apelo do demandante, não sendo alvo de
impugnação na inicial nem de apreciação pela r. sentença
RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE TÓPICO.
TRIBUTO (IOF) E TARIFAS DE CADASTRO E DE
REGISTRO
DE
CONTRATO

Encargos
cuja
improcedência não foi objeto de irresignação do autor

Princípio do “tantum devolutum quantum apellatum”.
JUROS REMUNERATÓRIOS
Instituições financeiras
que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33
Súmula 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia
informação ao consumidor Orientação firmada pelo STJ,
ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos"
RESP
1.061.530/RS
Financiamento de veículo - Abusividade
não caracterizada RECURSO DESPROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Possibilidade
de sua previsão desde que fruto de opção pelo consumidor, a
quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada
a “venda casada”
Tese consagrada no Resp. n.
1.639.320/SP
Não demonstração nos autos de que ao
autor tenha sido garantida a escolha da seguradora

Cobrança do seguro arredada RECURSO PROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM Possibilidade de
sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e sua
não onerosidade excessiva
Tese sedimentada no
julgamento do REsp n. 1.578.553/SP Singela vistoria que
não se confunde com avaliação de bem
Ausência de
comprovação do pagamento, por parte do banco réu, por tal
serviço Onerosidade verificada Cobrança que deve ser
afastada RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO de maneira simples dada a
inexistência de má-fé do banco na cobrança do encargo
afastado.
CONCLUSÃO Sentença reformada em parte Recurso
parcialmente provido na extensão conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-46.2020.8.26.0625 -Voto no
3
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por
PAULO GUILHERME ALVES CANDIDO em face de BANCO PAN S/A, pretendendo o
autor a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas, concernentes à taxa
de juros remuneratórios pactuada, à contratação de seguro prestamista, ao IOF e às
tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 120/124, por meio da qual o
douto Juízo a quo julgou improcedente a demanda, condenando o vencido ao
enfrentamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignado, apela o demandante às fls. 127/133, objetivando a
redução dos encargos remuneratórios ao patamar praticado pelo mercado, bem
como o afastamento da capitalização de juros, da tarifa de avaliação de bem e da
contratação de seguro prestamista.
Contrarrazões às fls. 137/168, sem alegações preliminares.
É o relatório.
De imediato, observa-se que a insurgência atinente à capitalização
de juros, mencionada ineditamente no apelo, representa autêntica inovação
recursal, uma vez que tal matéria não foi objeto de impugnação na peça vestibular
e, justamente por esse motivo, não foi analisada pelo douto Juízo unipessoal.
O apelo, portanto, não é conhecido nesse tópico.
Ademais, curial observar que o autor não se insurgiu contra o
capítulo da r. sentença hostilizada que não acolheu os pedidos concernentes ao
tributo cobrado na operação (IOF) e às tarifas de cadastro e de registro de contrato,
de sorte que, em homenagem ao princípio tantum devolutum quantum apellatum,
este Egrégio Tribunal não apreciará as aludidas matérias.
Feitas tais considerações, vai-se ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-46.2020.8.26.0625 -Voto no
4
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
O Decreto n. 22.626/33, mais conhecido como Lei de Usura, não
se aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros remuneratórios, de
acordo com a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal (“As disposições do
Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”), editada à luz da interpretação do seu art.
1o, caput.
Ademais, o art. 192, § 3o, da Constituição Federal, antes de sua
revogação pela Emenda Constitucional n. 40/2003, não era autoaplicável, mas de
eficácia limitada, conforme entendimento da Súmula n. 648 da Excelsa Corte, cujo
conteúdo é o seguinte: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
Anote-se que o sistema financeiro é regulado por normas de
caráter especial, que prevalecem sobre as de natureza ordinária, adotadas apenas
de forma subsidiária. Nesse sentido, a Súmula Vinculante n.7, cujo texto é o mesmo
da Súmula n. 648 já colacionada, além daquela de n. 382 do Tribunal da Cidadania
(“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade”).
A questão foi submetida ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (art.
1036 do CPC/2015), no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, com voto
condutor da Ministra Nancy Andrighi, em sessão realizada no dia 22.10.2008, no
qual ficou sedimentada a seguinte orientação:
“ORIENTAÇÃO 1
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-46.2020.8.26.0625 -Voto no
5
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto”.
Dessa forma, a dinâmica do mercado financeiro, flutuando
segundo a oferta e procura de crédito, não permite que haja o “engessamento” das
taxas praticadas na fase de normalidade, para limitá-las à média ou em 12% ao ano,
exceto se totalmente fora do padrão tolerável, o que não condiz com a realidade
estampada nos autos, em que as taxas de juros efetivas foram estipuladas em
1,71% ao mês e 22,56% ao ano (fls. 20).
Portanto, com relação à taxa de juros, a decisão hostilizada não
merece reparos, de sorte que a insurgência do autor não prospera.
DO SEGURO PRESTAMISTA
No que diz respeito à contratação do seguro de proteção
financeira, a tese sedimentada no REsp n. 1.639.320/SP, sob enfoque do art. 1.040
do Código de Processo Civil de 2015, foi a seguinte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-46.2020.8.26.0625 -Voto no
6
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se, porém, a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação
da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2
para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos
termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ,
tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4.
Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-46.2020.8.26.0625 -Voto no
7
serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).
Com efeito, o contrato em testilha estabelece a cobrança do
seguro proteção financeira, na importância de R$1.200,00 (fls. 20).
Em que pese a inserção do seguro não seja vedada pelas normas
que regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante constou do v.
Acórdão exarado no REsp n. 1.639.320/SP, não se trata propriamente de um serviço
financeiro, tem-se por configurada, na espécie, a “venda casada”, uma vez que o
réu, muito embora tenha propiciado ao autor optar ou não pela contratação (vide
proposta de adesão de fls. 106/107), não lhe permitiu escolher a seguradora,
empresa que, anote-se, pertence ao mesmo grupo econômico do banco requerido.
Constatada a ilegalidade do mencionado seguro, de rigor o seu
afastamento e, portanto, a reforma da r. sentença neste tópico, acolhendo-se a
irresignação do apelante.
DA TARIFA DE AVALIAÇÃO
No que concerne à cobrança da tarifa de avaliação de bem, o
Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos recursos
repetitivos, firmou as seguintes teses no REsp n. 1.578.553/SP, nos termos do art.
1.040 do Código de Processo Civil:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-46.2020.8.26.0625 -Voto no
8
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(sem ênfase no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-46.2020.8.26.0625 -Voto no
9
O contrato “sub judice” efetivamente prevê a cobrança da tarifa
de avaliação de bem, estipulando-a em R$408,00 (fls. 20).
Como se pode notar, a referida Corte Superior considera a fixação
desse encargo válida, salvo nas hipóteses de não contraprestação e de onerosidade
excessiva.
Na espécie, o documento de fls. 102/105 não se confunde com
autêntica avaliação do bem financiado, uma vez que se limita a reportar dados
objetivos do veículo (placa, Renavam, chassi, cor, marca, modelo, ano de
fabricação, ano do modelo e número do motor), informações do bem junto a
órgãos públicos e suscinta opinião do “avaliador” para os itens de lataria, tapeçaria,
pintura e pneus, consubstanciada nos termos “conservada”, “boa” e “novos”.
Constata-se no referido documento, ainda, lista dos itens de segurança verificados
no automóvel.
Anote-se, por oportuno, inexistir nos autos prova acerca do
pagamento do serviço prestado pelo “avaliador” que, muito provavelmente, é
preposto do banco réu, na medida em que o documento em análise ostenta o seu
logotipo.
Portanto, com todo o devido respeito a quem possa defender
posicionamento contrário, diante da ausência de recibo de pagamento e em se
tratando o serviço prestado de algo muito diverso do que se pode denominar como
avaliação, impossível impingir ao consumidor que suporte o encargo, aliás,
sobremaneira oneroso tendo em vista as peculiaridades apontadas.
Dessarte, considerando-se que o apelado não se desincumbiu do
ônus que lhe cabia quanto à tarifa de avaliação de bem, deixando de provar a
concretização de seu fato gerador, impõe-se o seu repúdio.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Reconhecida a ilegalidade das despesas estabelecidas a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-46.2020.8.26.0625 -Voto no
10
avaliação de bem e seguro prestamista, cabível a pretendida repetição do indébito
em sua forma simples, porquanto não se entrevê dolo ou má-fé na postura do
banco réu, senão cobrança baseada na suposta licitude dos encargos, o que se
enquadra na exceção do “engano justificável”, previsto no parágrafo único do art.
42, do Código de Defesa do Consumidor, causa excludente da repetição em
duplicidade.
O montante a ser restituído será atualizado monetariamente
desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios a partir da citação,
permitida sua compensação com eventual saldo devedor.
Na mesma esteira, precedente do Tribunal da Cidadania:
“DIREITO
CIVIL.
COBRANÇA
DE
VALOR
INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção
do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do
indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto
a má-fé do credor. 2.- Agravo Regimental improvido (STJ -
AgRg no REsp. no 1.199.273-SP - Rel. Min. Sidnei Beneti 3a
Turma Julgado em 9 de agosto de 2011).
CONCLUSÃO
À vista das considerações tecidas, reforma-se a r. sentença apenas
para declarar abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e do seguro
proteção financeira, determinando-se a recontagem do valor financiado.
Diante
da
sucumbência
recíproca,
porém, em extensão
significativamente maior no que tange ao autor, caberá a ele o enfrentamento da
integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive da verba advocatícia, tal qual
estabelecida na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-46.2020.8.26.0625 -Voto no
11
Ante o parcial provimento do apelo, não são arbitrados honorários
recursais.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda a matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Por todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso na
extensão conhecida.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora